Tribunal: TJBA
Processo: 8000469-59.2015.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000469-59.2015.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LAISTON LIBERATO CORREIA

Advogado(s)
:
RAFAEL ALMEIDA GONCALVES

APELADO: VALDEMI JOSE DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
WILLIAN LIMA GONCALVES

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito processual civil.
Recurso de
A
pelação.

A
ção de busca e apreensão com natureza cautelar preparatória.

A
usência de ajuizamento da ação principal no prazo legal.

P
erda da eficácia da medida liminar.

E
xtinção do processo sem resolução do mérito.

M
anutenção da sentença.

R
ecurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Caetité/BA que, nos autos de ação de busca e apreensão, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de ajuizamento da ação principal após o deferimento de medida cautelar preparatória, determinando a devolução do veículo apreendido ao requerido e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a demanda proposta possui natureza de ação cautelar preparatória, hipótese em que se exige o ajuizamento da ação principal no prazo legal,
ou se trata
de ação autônoma de natureza ordinária, circunstância que afastaria a extinção do processo.

III. Razões de decidir

3. A natureza jurídica da demanda é definida pelo conteúdo da petição inicial, pela causa de pedir e pelos fundamentos jurídicos deduzidos, e não pela denominação atribuída pela parte.

4. A análise da petição inicial revela que a medida foi proposta com fundamento nos arts. 839 e seguintes do CPC então vigente, sendo qualificada como cautelar e destinada a assegurar a eficácia de futura ação principal.

5. A própria petição inicial contém referência expressa à necessidade de posterior ajuizamento da demanda principal, inclusive com afirmação de que esta seria proposta oportunamente, evidenciando o caráter preparatório da medida.

6. Reconhecida a natureza cautelar da ação, aplica-se o art. 806 do CPC/1973, que impõe o ajuizamento da ação principal no prazo de 30 dias.

7. A ausência de propositura da ação principal no prazo legal acarreta a perda da eficácia da medida cautelar e a extinção do processo, conforme dispõe o art. 808, I, do CPC/1973 e a Súmula 482 do STJ.

8. A alegação de erro material na elaboração da petição inicial não afasta a natureza cautelar da demanda, pois a estrutura da peça inicial e os fundamentos jurídicos utilizados demonstram a intenção inequívoca de manejar medida cautelar preparatória.

9. Mantida a fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, por corresponder ao limite máximo previsto no art. 85, §2º, do CPC, o que afasta a majoração recursal prevista no §11 do mesmo dispositivo, permanecendo suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade da justiça concedida, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8000469-59.2015.8.05.0036
, em que é apelante
LAISTON LIBERATO CORREIA

e apelado(a)
VALDEMI JOSÉ DA COSTA e
outros.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.